Tribunal: TJMT
Processo: 0004993-65.2018.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004993-65.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes da Lei de licitações]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA - CPF: 474.420.261-68 (APELANTE), CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - CPF: 646.260.164-72 (ADVOGADO), ANTONIO ZEFERINO DA SILVA NETO - CPF: 912.351.891-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO SOUZA DA SILVA - CPF: 818.291.831-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO SOUZA DA SILVA - CPF: 818.291.831-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS DOS RÉUS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE (ART. 89,
CAPUT
, DA LEI N. 8.666/93) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA –
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
– DECRETO N. 9.412/2018, QUE ATUALIZOU OS VALORES LIMITES PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO – NORMA COMPLEMENTAR DE CARÁTER TEMPORÁRIO –

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO E DE PREJUÍZO PARA O ERÁRIO – MEROS INDÍCIOS E ILAÇÕES NÃO AUTORIZAM A CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO DECRETADA – APELOS DEFENSIVOS PROVIDOS.

1.
Conquanto o Decreto n. 9.412/18 tenha majorado os valores regentes das hipóteses de dispensa de licitação, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que a modificação dos valores nominais para a dispensa de licitação é norma complementar de natureza temporária, decorrente da necessidade de atualização dos valores em razão da inflação, evitando a obsolência da lei, de modo que essa atualização não importa em extinção da figura típica outrora prevista no art. 89 da Lei n. 8.666/93, que punia a conduta de dispensar licitação fora das hipóteses autorizadoras vigentes ao tempo do fato.

2. O tipo penal do art. 89,
caput
, da Lei n. 8.666/93 é crime material, ou seja, pressupõe, além do necessário dolo simples (vontade consciente e livre de contratar independentemente da realização de prévio procedimento licitatório), a intenção deliberada de obter favorecimento pessoal ao produzir prejuízo aos cofres públicos por meio do afastamento indevido da licitação, não bastando o dolo genérico consistente na não observância dos requisitos para dispensa da licitação.

3. Se as provas colhidas durante a instrução processual deixam dúvidas de que os acusados agiram com vontade livre e consciente de superar a necessidade de realização da licitação, com intenção de prejudicar o erário, e não há evidência de prejuízo suportado, mesmo porque as provas indicam que os serviços de reparo foram prestados, de rigor a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

4. Apelos defensivos providos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ANTÔNIO ZEFERINO DA SILVA NETO

APELANTE(S):

ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações criminais simultaneamente interpostas pelos réus
ANTÔNIO ZEFERINO DA SILVA NETO
e
ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva na ação penal n. 0004993-65.2018.8.11.0007, declarou extinta a punibilidade do corréu
João Souza da Silva
quanto ao crime tipificado no art. 89, parágrafo único, da Lei n. 8.666/93, por reconhecer em relação a esta conduta específica a ocorrência de
abolitio criminis
, nos termos do art. 107, III, do Código Penal, e, de outro lado,
condenou
os ora apelantes pela prática

do delito previsto no
art. 337-E do Código Penal
(antigo art. 89,
caput
, da Lei n. 8.666/93)
, à idêntica reprimenda de
4 (quatro) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, substituída a pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos, além do pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, no valor unitário correspondente a 1/5 do salário mínimo vigente, cumulados com a
obrigação solidária ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de reparação mínima dos danos
causados pela infração.

Inconformado, o apelante
ANTÔNIO ZEFERINO DA SILVA NETO
, assistido pela Defensoria Pública Estadual,

vindica nas razões recursais disponíveis no ID 167184663, a
absolvição
por
insuficiência de provas
quanto ao dolo específico do tipo e no que concerne ao efetivo prejuízo ao erário, que constituiriam elementares do crime. De forma subsidiária, pleiteia o
reajuste ao mínimo legal do valor unitário do dia-multa
, por reputar carente de fundamentação e desproporcional o
quantum
estabelecido, e o
afastamento da reparação mínima do dano
causado pela infração
ou a redução do valor respectivo
(CPP, art. 387, IV), visto que imposta à míngua de contraditório prévio.

Em contrarrazões vistas no ID

167184670, o
Parquet
rebate as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Por sua vez, servindo-se das razões recursais apresentadas nesta instância
ad quem
e disponíveis no ID

172348699, o corréu
ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA
inicia postulando a
absolvição
por
atipicidade da conduta
, primeiro ao argumento de que as notas fiscais não tinham por objeto a execução de obras, mas o fornecimento de materiais e a execução de serviços de conservação, reparação e manutenção, enquadrando-se, pois, nos incisos II e III do art. 6º da Lei n. 8.666/93, sujeitos a limites maiores para dispensa de licitação, de forma que não restaria caracterizado o ilegal fracionamento de despesas, e, consecutivamente, invoca a ocorrência de
novatio legis in mellius
sob a perspectiva da
aplicação retroativa do Decreto n. 9.412/2018
, que atualizou os valores limites para dispensa de licitação em caso de obras e serviços de engenharia.

Se vencido nestas teses, pugna pela
absolvição
por
ausência de prova do dolo específico do tipo
e
do efetivo prejuízo ao erário
, sustentando que, à época do fato, exercia o mandato de vereador e atuava como presidente da Câmara Municipal, tendo sido acusado apenas por ser o ordenador de despesas.

Subsidiariamente, vindica a
readequação do valor unitário do dia-multa para o piso de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do crime
, por reputar carente de fundamentação e desproporcional o
quantum
fixado, além da
exclusão da reparação mínima do dano
causado pela infração
ou a redução do valor respectivo
(CPP, art. 387, IV), porquanto imposta à míngua de pedido expresso na denúncia e sem que fosse oportunizada a instrução probatória específica.

Contrarrazões ministeriais estão anexadas no ID 172444187, nas quais rebate os argumentos declinados no apelo da defesa e requer o seu desprovimento.

Já nesta instância revisora, manifestou-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça por meio de parecer encartado sob o ID

178686662, em que opina pelo
desprovimento

de ambos os recursos
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por primeiro, curial esclarecer que, a rigor, não deveria ser conhecido o recurso do réu

ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA
, por manifesta intempestividade, afinal, apesar da inexistência nos autos de qualquer certidão ou outro documento indicando a data de publicação da sentença condenatória no DJe, com consequente intimação de seu defensor constituído; cediço que
conforme prevê o art. 389 do CPP, a publicação da sentença ocorre com a entrega em mãos do Escrivão, mas em caso de omissão cartorária em certificar a data de recebimento da sentença, considera-se como data de publicação o primeiro ato que demonstrou, de modo incontestável, a ciência da sentença pelas partes, consoante entendimento pacificado do STJ, presente no Informativo n. 619.

E tendo em vista que o réu acima mencionado, antes de interpor o presente recurso de apelação em 07/03/2023, peticionou nos autos da ação penal em 06/04/2022 requerendo a extinção de sua punibilidade por suposta
abolitio criminis
do art. 89 da Lei n. 8.666/93 (ID 167183779), tem-se que nesta data tomou ciência da sentença proferida em 01/04/2022 (ID 167183772 - pág. 10), iniciando então o prazo recursal.

Nada obstante, imperioso rememorar que, atendendo às premissas do constitucionalismo democrático pertinentes à duração razoável do processo e à primazia da decisão de mérito, o art. 4º do CPC enfatiza ser direito das partes obter “
a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa
”. Em grau recursal, o que o princípio da primazia da resolução do mérito visa garantir é que os recursos interpostos pelas partes tenham seus méritos apreciados, afastando-se o excesso de formalismo na fase de admissibilidade recursal. Ou seja, é a prevalência do direito material em detrimento do direito processual.

Logo, considerando que o corréu
ANTÔNIO ZEFERINO DA SILVA NETO
também interpôs apelação criminal – fazendo-o, a propósito, tempestivamente –, e por meio da qual veicula pedido de absolvição por ausência de prova das elementares do tipo penal, pretensão que, se acolhida, deve repercutir em prol daquele denunciado em coautoria delitiva; entendo que a atividade jurisdicional desta eg. Corte de Justiça deve ser satisfativa para ambos, consistindo um desperdício de tempo e de dinheiro público o não conhecimento do recurso de um dos réus quando o órgão colegiado já está obrigado, em razão da presença dos requisitos de admissibilidade, a revolver fatos e provas para analisar o recurso do outro réu, cuja pretensão, além de similar àquela formulada pelo autor do apelo intempestivo, inexoravelmente repercute sobre a pretensão punitiva em face dele.

Sendo assim, dou como
tempestivos
os recursos em apreço e, considerando que foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-lo, bem assim, que o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance das finalidades colimadas, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelos réus
ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA
e
ANTÔNIO ZEFERINO DA SILVA NETO.

Feitos tais esclarecimentos, verifico que a peça incoativa disponível no ID 167183759 – págs. 7/17, imputa aos apelantes a prática do crime previsto no
art. 89,
caput
, da Lei n. 8.666/93
, porque, entre os dias 19 de março de 2013 e 18 de abril de 2013, na Câmara Municipal de Primavera do Leste/MT, atuando em comunhão de esforços e conjugação de vontades com o corréu
João Souza da Silva
, dispensaram de licitação os empenhos n. 230/2013 e n. 351/2013, fora das hipóteses previstas em Lei, deixando também de cumprir as formalidades legais para a dispensa.

Segundo a proposição ministerial, o Presidente da Câmara Municipal à época, vereador
ESTANIEL
, em conluio com
ANTÔNIO
, que exercia a atribuição de chefe do setor de compras do órgão, fracionaram despesa ilegalmente a fim de lograr enquadrá-la em hipótese de dispensa de licitação e garantir que fossem executadas pelo comparsa
João Souza da Silva
, na medida em que empenharam R$ 7.800,00 em 19/03/2013 para pagamento de serviços de “
reparo de calhas da cobertura do prédio da Câmara Municipal
” e, menos de um mês depois, no dia 18/04/2013, empenharam mais R$ 7.900,00 para idêntico serviço de “
reparo em calha, troca de cano de água das calhas e reparos hidráulicos do prédio da Câmara Municipal
”, tudo sem prévia descrição pormenorizada dos serviços a serem executados, a obstar posterior fiscalização, e mediante instrução do processo licitatório com documentos falsos, visto que as notas fiscais dos empenhos n. 230/2013 e n. 351/2013 foram emitidas, respectivamente, pelas empresas Hellmann & Hellmann e Silva e Souza & Cia Ltda., que haviam se sagrado vencedoras nas pesquisas de preço, mas quem prestou os serviços e recebeu os pagamentos foi o codenunciado
João Souza da Silva
, que teria “emprestado” as notas de tais empresas com a conivência e o auxílio dos apelantes.

Submetidos à regular instrução processual, o réu
João Souza da Silva
teve a
punibilidade extinta
porque a conduta de deixar de observar formalidades pertinentes à dispensa ou inexigibilidade de licitação na qual restou subsumido, foi alcançada pela
abolitio criminis
quando da superveniência da Lei n. 14.133/2021, que revogou o art. 89 da Lei n. 8.666/1993.

Quanto aos ora apelantes, o juízo
a quo
reconheceu a continuidade típico-normativa em relação à primeira parte do art. 89 da Lei n. 8.666/1993 na qual foram incursionados e que atualmente encontraria correspondência no art. 337-E no Código Penal, e os condenou por este crime, inclusive com aplicação da pena mais gravosa nele prevista [reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa], embora antes houvesse afirmado que lhes dosaria a sanção com base no preceito secundário do revogado art. 89 da Lei n. 8.666/1993, que previa pena de detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.

Indignados, os acusados
ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA
e
ANTÔNIO ZEFERINO DA SILVA NETO
recorrem à esta instância revisora alardeando que não há prova do dolo específico do tipo e tampouco do prejuízo ao erário, a fim de alcançarem a absolvição sob o viés da insuficiência probatória, tendo o primeiro ainda sustentado a atipicidade da conduta, nos termos já relatados.

Deveras, detidamente compulsados os autos, reputo
acertado o pleito absolutório
fulcrado na tese de incipiência de provas.

A acusação apoia-se na arguição de que
ESTANIEL
, na condição de Presidente da Câmara Municipal, e
ANTÔNIO
, atuando como chefe de compras do órgão, dispensaram licitação fora das hipóteses legais, alcançando a execução de obras e serviços de engenharia por contratação direta, mediante fracionamento ilegal de despesas.

Nessa conjuntura, cumpre
de pronto
afastar
a tese de
atipicidade da conduta
lastreada pelo acusado
ESTANIEL
na defesa da
natureza de
serviço
(e não de obra) dos objetos dos empenhos citados na denúncia
, pois, além de não haver consenso doutrinário e nem jurisprudencial a respeito do tema; de acordo com o anexo único da Resolução Normativa n. 01/2022-TP do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, são consideradas “obras” (e não meramente serviços do inciso II do art. 6º da Lei n. 8.666/93), as questões que envolvem reformas, recuperações, ampliações, demolições, consertos, manutenções, adaptações, conversações e montagens em edificações, tanto que estão listados no subitem 1.2.7 como Temas de Fiscalização por parte da Secex Obras, que é a secretaria de controle externo especializada na fiscalização das obras e serviços de engenharia nas organizações estaduais e municipais de Mato Grosso.

No que se refere à alegação de
atipicidade da conduta
também suscitada por
ESTANIEL
sob a perspectiva da
retroatividade da
lex mitior
,
não procede
porque, conquanto o
Decreto n. 9.412/18
tenha majorado os valores regentes das hipóteses de dispensa de licitação, que passou a ser de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) para obras e serviços de engenharia, e de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) para casos de outros serviços e compras; o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que a modificação dos valores nominais para a dispensa de licitação é norma complementar de natureza temporária, decorrente da necessidade de atualização dos valores em razão da inflação, evitando a obsolência da lei, de modo que atualização do Decreto n. 9.412/98 não importou em extinção da figura típica outrora prevista no art. 89 da Lei n. 8.666/93, que punia a conduta de dispensar licitação fora das hipóteses autorizadoras vigentes ao tempo do fato.

A norma integrativa tem nítido caráter temporário e, não fosse a mora legislativa, deveria ser atualizada regularmente, conforme previsão que vinha expressa na Lei n. 8.666/93. Desta feita, tratando-se de norma complementar de caráter temporário ou excepcional, feita para viger enquanto permanecer a situação que lhe deu causa, não modifica o tipo penal e, portanto, não retroage para beneficiar o réu.

Entender pela retroatividade do Decreto n. 9.412/18 conduziria à absurda situação da inevitável extinção da punibilidade de todas as condutas de dispensa de licitação, praticadas ilegalmente, a cada adequação de valores feita.

Neste sentido:

“
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DISPENSA DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. NORMA PENAL EM BRANCO. IRRETROATIVIDADE DO DECRETO N. 9.412/18. NORMA COMPLEMENTAR DE CARÁTER EXCEPCIONAL OU TEMPORÁRIO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO
.” (STJ – REsp: 1889107, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 08/08/2024).

Pelo exposto, sob qualquer ótica, não há falar em atipicidade da conduta.

Sucede que, com a superveniência da Lei n. 14.133/21, o legislador deliberou pela exclusão da segunda parte do art. 89 da Lei n. 8.666/93 (
deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade
), que restou proscrita do ordenamento jurídico, mas a conduta descrita na primeira parte do tipo penal anterior (
dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei
), por seu turno, segue agasalhada pelo novo tipo penal do art. 337-E do CP, reforçando o entendimento jurisprudencial no sentido de que, para a configuração do delito outrora tipificado no art. 89 da Lei n. 8.666/93, é indispensável a demonstração do dolo específico do agente de causar dano ao erário e a efetiva ocorrência de prejuízo aos cofres públicos.

Isso quer dizer que existe condição
sine qua non
à qualificação jurídica do tipo penal do art. 89 da Lei n. 8.666/93, que diz respeito ao dolo específico, ou seja, à intenção do réu de causar dano ao erário, e a efetiva ocorrência de prejuízo aos cofres públicos, pois, segundo o entendimento pacífico do Pleno do Supremo Tribunal Federal (Inq. 2.482/MG, Julgado em 15/9/2011) e também do Superior Tribunal de Justiça (
AgRg no AREsp 324.066/MG
, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 27/02/2015;
HC 321.224/PR
, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, DJe 25/06/2015 e
AgRg no REsp 1259109/DF
, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 19/10/2015),
malgrado a ausência de disposições legais acerca dessa elementar, a consumação do crime do
caput
do art. 89 da Lei n. 8.666/1993 exige a demonstração do dolo específico
, ou seja, da intenção de causar dano aos cofres públicos e da efetiva ocorrência de prejuízo,
não sendo suficiente apenas a vontade de desobedecer às normas legais do procedimento licitatório.

Isso quer dizer que a incidência da norma que se extrai do art. 89 da Lei n. 8.666/93 depende da presença de um claro elemento subjetivo do agente político porque, é assim que se garante a necessária distinção entre atos próprios do cotidiano político-administrativo e atos que revelam o cometimento de ilícitos penais.

A propósito do tema, cito a ementa do acórdão paradigmático da Ação Penal n. 480/MG, em que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, destacou a imprescindibilidade de comprovação do dolo específico dos agentes em lesar as finanças públicas, assim como do concreto prejuízo ao erário.
In verbis
:

“AÇÃO PENAL. EX-PREFEITA. ATUAL CONSELHEIRA DE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. FESTA DE CARNAVAL. FRACIONAMENTO ILEGAL DE SERVIÇOS PARA AFASTAR A OBRIGATORIEDADE DE LICITAÇÃO.
ARTIGO 89 DA LEI N. 8.666/1993. ORDENAÇÃO E EFETUAÇÃO DE DESPESA EM DESCONFORMIDADE COM A LEI.
PAGAMENTO REALIZADO PELA MUNICIPALIDADE ANTES DA ENTREGA DO SERVIÇO PELO PARTICULAR CONTRATADO. ARTIGO 1º, INCISO V, DO DECRETO-LEI N. 201/1967 C/C OS ARTIGOS 62 E 63 DA LEI N. 4.320/1964.
AUSÊNCIA DE FATOS TÍPICOS. ELEMENTO SUBJETIVO. INSUFICIÊNCIA DO DOLO GENÉRICO. NECESSIDADE DO DOLO ESPECÍFICO DE CAUSAR DANO AO ERÁRIO E DA CARACTERIZAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO.

-
Os crimes previstos nos artigos 89 da Lei n. 8.666/1993
(dispensa de licitação mediante, no caso concreto, fracionamento da contratação) e 1º, inciso V, do Decreto-lei n. 201/1967 (pagamento realizado antes da entrega do respectivo serviço pelo particular)
exigem, para que sejam tipificados, a presença do dolo específico de causar dano ao erário e da caracterização do efetivo prejuízo. Precedentes da Corte Especial e do Supremo Tribunal Federal.

- Caso em que não estão caracterizados o dolo específico e o dano ao erário. Ação penal improcedente.”
(STJ – APn 480/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro CESAR ASFOR ROCHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 29/03/2012, DJe 15/06/2012). (destaquei).

Atualmente, o c. Superior Tribunal de Justiça segue na linha acima exposta, como demonstram os trechos dos arestos a seguir discriminados:

“
3.
O STJ possui entendimento consolidado de que, para a configuração do crime previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/1993, exige-se a presença de dolo específico de causar dano ao erário e a caracterização de efetivo prejuízo à Administração Pública
.” (AgRg no AREsp n. 2.153.173/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024). Negritei.

“
3. Ainda que assim não fosse,
esta Corte, após inicial divergência, pacificou o entendimento de que,
para a configuração do crime previsto no art. 89 da Lei n. 8.666/1993, exige-se a presença do dolo específico de causar dano ao erário e a caracterização do efetivo prejuízo
.” (AgRg no AREsp n. 1.995.024/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022). Grifei.

Nesse mesmo sentido também já se manifestou anteriormente esta c. Terceira Câmara Criminal:

“
APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE (ART. 89, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93)
– IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – NEGATIVA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA ARROLADA PELO RÉU – DIREITO À PRODUÇÃO PROBATÓRIA QUE NÃO É ABSOLUTO – DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO ÓRGÃO JULGADOR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA – ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA – QUESTÃO NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO – MATÉRIA PRECLUSA – 2. REQUERIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE À CONTA DE SUPOSTA ABOLITIO CRIMINIS – DESCABIMENTO – CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA – SUBSUNÇÃO DO FATO AO TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 337-E DO CÓDIGO PENAL –
3.
PLEITO ABSOLUTÓRIO
– VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO E DE PREJUÍZO PARA O ERÁRIO – MEROS INDÍCIOS E ILAÇÕES NÃO AUTORIZAM A CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO DECRETADA
– APELO DEFENSIVO PROVIDO, TORNANDO PREJUDICADO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1. Ao indeferir a providência requerida pela defesa de inquirição de testemunha comum cuja desistência da respectiva oitiva já havia sido externada pelo Ministério Público Estadual, o juízo a quo, ainda que de maneira sucinta, expôs fundamentos concretos e adequados ao caso que o levaram a concluir pela ineficácia e, portanto, pela impertinência da atividade probatória pleiteada, no exercício da sua discricionariedade motivada, não havendo falar em nulidade por cerceamento de defesa, mesmo porque, a decisão que indeferiu o pedido defensivo já era de conhecimento do recorrente ao tempo do oferecimento das alegações finais, no entanto, ele só veio a arguir a suposta mácula neste grau recursal, de modo que a questão, a toda evidência, está preclusa.

2. A conduta de contratar diretamente fora dos casos previstos em Lei, antes tipificada no artigo 89 da Lei n.º 8.666/93, atualmente amolda-se à figura típica do artigo 337-E do Código Penal, o qual prevê como criminosas as condutas de “admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei”, não havendo falar, pois, em abolitio criminis, mercê da incidência do princípio da continuidade normativo-típica.

3.
O tipo penal do art. 89 da Lei 8.666/93 pressupõe, além do necessário dolo simples (vontade consciente e livre de contratar independentemente da realização de prévio procedimento licitatório), a intenção deliberada de produzir prejuízo aos cofres públicos por meio do afastamento indevido da licitação, logo,
a condenação do réu exige a demonstração cabal da deliberada intenção dele em lesar o erário, não bastando o dolo genérico consistente na não observância dos requisitos para dispensa da licitação, de modo que, inexistindo lastro probatório mínimo do dolo específico em questão, impõe-se a absolvição do apelante
, tornando prejudicado o apelo ministerial tendente à recrudescer a pena imposta
.” (Ap. 0015532-61.2007.8.11.0042, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 29/04/2024). (grifei).

“APELAÇÃO CRIMINAL – FALSIDADE IDEOLÓGICA E DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO – ARTS. 299, DO CÓDIGO PENAL E
89, DA LEI 8.666/93 – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALMEJADA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O RÉU DEIXOU DE REALIZAR O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO COM A INTENÇÃO DE CAUSAR PREJUÍZO AOS COFRES PÚBLICOS,
BEM COMO TER OMITIDO INFORMAÇÃO OU INSERIDO AFIRMAÇÃO FALSA EM DOCUMENTO PÚBLICO –
INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DE EFETIVO DANO AO ERÁRIO – ATIPICIDADE DA CONDUTA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É imperiosa a manutenção da sentença que absolveu o agente da prática dos delitos de dispensa indevida de licitação e falsidade ideológica (art. 299, do Código Penal e art. 89, da Lei 8.666/93),

se não restou evidente nos autos que ele tinha a intenção de dispensar fraudulentamente a licitação e causar prejuízo aos cofres públicos
, bem como que tenha omitido informação ou inserido falsa afirmação no documento público,
de modo que está ausente o dolo específico, o que enseja a absolvição por atipicidade da conduta.”
(RAC 472/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/06/2015, Publicado no DJE 15/06/2015). (grifei).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ART. 89 DA LEI N. 8.666/93 – LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS – CONDENAÇÃO – RECURSOS DEFENSIVOS
– 1. APELO DE UM ACUSADO ALMEJANDO A ABSOLVIÇÃO PELA INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA COAUTORIA – TESE ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA EMBASAR A PUNIÇÃO – 2. DEMAIS INCREPADOS QUE POSTULAM SUAS
ABSOLVIÇÕES EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO DO TIPO PENAL EM COMENTO – PERTINÊNCIA DAS PRETENSÕES –
CARÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS EVIDENCIADORES DE QUE OS DENUNCIADOS DEIXARAM DE REALIZAR O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO COM A INTENÇÃO DE CAUSAR PREJUÍZO AOS COFRES PÚBLICOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO DANO AO ERÁRIO
– 3. RECENTE MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO SOBRE O TEMA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSOS PROVIDOS.
1. Inexistindo provas de que um dos agentes concorreu para a suposta prática delitiva que lhe foi imputada na exordial acusatória, a sua absolvição nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal é medida que se impõe. 2. Não obstante a comprovação de irregularidades na transação que culminou na transferência da titularidade de bens móveis municipais, haja vista a dispensa de procedimento licitatório fora das hipóteses excepcionadas pela Lei de Licitações,
é de rigor a reforma da sentença condenatória hostilizada para absolver os acusados da prática do crime descrito no art. 89 da Lei n. 8.666/93, quando se constata, dos elementos probatórios insertos no caderno processual, a inexistência de provas suficientes para evidenciar que agiram com dolo específico de produzir um prejuízo aos cofres públicos por meio do afastamento indevido da licitação, bem como que tenham causados efetivo prejuízo ao erário.
3.
A jurisprudência atual da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, estribada em decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal, entende que, para fins da caracterização do crime previsto no art. 89 da Lei n. 8.666/93, é imprescindível a comprovação do dolo específico do agente em causar dano à Administração Pública, bem como o efetivo prejuízo ao erário, não sendo suficiente apenas o dolo de desobedecer as normas legais do procedimento licitatório.
(STJ – REsp 1349442/PI – Relator: Ministro Campos Marques (Desembargador convocado do TJ/PR) – Órgão julgador: Quinta Turma – Julgamento: 09/04/2013 – Publicação: DJe 15/04/2013).”
(Ap 8942/2013, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/04/2014, Publicado no DJE 29/04/2014). (destaquei).

A só
dispensa indevida de licitação fora das hipóteses legais constitui ato de improbidade administrativa
, nos termos do art. 10, inc. VIII, da Lei n. 8.429/92, com as alterações da Lei n. 14.230/2021,
mas não necessariamente o ilícito penal

outrora exposto no art. 89 da Lei n. 8.666/93 e atualmente tratado no art. 337-E do Código Penal, afinal,
não é porque houve a dispensa indevida do processo licitatório que o agente público cometeu uma infração penal,
dependendo a subsunção da sua conduta ao referido tipo penal da comprovação de que o gestor agiu dolosamente, movido pelo anseio de lesar deliberadamente os cofres públicos.

Nesse sentido, transcrevo a seguinte ementa de julgado:

“ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINITRATIVA. CONDENAÇÃO. EX-PREFEITO. CONTRATOS SEM LICITAÇÃO.
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PÚBLICO.
1.

Constitui ato de improbidade administrativa frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente.
2.
Nas contratações da Administração Pública, a regra é a realização de prévia licitação. Os casos de dispensa e inexigibilidade são exceções e exigem justificada fundamentada do gestor público.
3. Os contratos de arrendamento de veículos apresentados nos autos foram realizados sem qualquer observância aos princípios constitucionais da legalidade, da moralidade e da publicidade da administração pública. Isso porque, não se verificou quaisquer procedimentos de licitação, tampouco, foi aberto processo administrativo para declinar os motivos de dispensa ou inexigibilidade de procedimento licitatório. 4. Recurso improvido.”
(TJPI – AC 00001401220078180099 PI 201100010015906, Relator: Des. José Ribamar Oliveira, Data de Julgamento: 25/02/2014, 2ª Câmara Especializada Cível, Data de Publicação: 11/03/2014). (grifei).

Logo, a questão submetida ao presente julgamento diz respeito à existência de substrato probatório mínimo que autorize a condenação dos apelantes por haverem, na condição de Presidente da Câmara Municipal de Primavera do Leste/MT e Chefe do Setor de Compras do órgão, dispensado indevida e deliberadamente, em seus próprios proveitos ou de terceiros, o procedimento licitatório para reparo e manutenção em calhas do prédio do Legislativo Municipal, com a intenção específica de causar prejuízo ao erário.

No entanto, detidamente analisados os autos, estou convencido de que o órgão ministerial não se desincumbiu do seu dever processual de demonstrar, acima de qualquer dúvida razoável, que tenha havido vontade livre e consciente dos agentes de lesar o erário, predispondo-se em dispensar a licitação com o fim de prejudicar o poder público em benefício próprio ou alheio.

Já durante as investigações, ao elaborar o Relatório Técnico n. 559/2016, a analista do Ministério Público de Mato Grosso e engenheira civil Tatiane Priscila Ferreira, consignou que a despeito de não ter encontrado documentos subscritos por profissionais capacitados na etapa de recebimento e aprovação dos serviços, esses foram aparentemente executados, e concluiu supor se tratar de fracionamento ilegal de despesas à conta do exíguo lapso temporal entre as obras, e da falta de projetos, planilhas orçamentárias e composições de custos, o que inclusive inviabilizaria a comparação do custo dos serviços com o valor de mercado.

Para ilustrar, reproduzo abaixo os trechos pertinentes:

Em relação ao apelante
ANTÔNIO
e ao codenunciado
João Souza da Silva
, houve declaração de revelia e, por isso, não externaram suas versões dos fatos sob o crivo do contraditório, mas ao ser
interrogado em juízo
, o apelante
ESTANIEL
negou veementemente a autoria delitiva, justificando que despesas como o reparo e manutenção de calhas eram inicialmente solicitadas pela Diretoria da Câmara, encaminhadas ao corréu “Toninho” no setor de compras e chegavam ao seu conhecimento apenas porque era o ordenador de despesas; ao que acrescentou, em arremate, que desconhece o codenunciado João Souza da Silva, mas acredita que se houve a expedição de notas e a emissão de ordens de pagamento, é porque os serviços contratados foram prestados.

E salvo melhor juízo, ao contrário do que consta da sentença, estou convencido de que a testemunha
Ivanice Novo Bergamasco Davies
, ao ser
ouvida
perante a autoridade judiciária
, fez nenhuma prova das imputações constantes da denúncia, pois, embora tenha dito que à época dos fatos integrava o Controle Interno da Câmara Municipal, tendo conhecimento, portanto, de que por vezes ocorriam indevidos fracionamentos de despesas, os quais, via de regra, eram supostamente apontados em atas, não se recordava dos empenhos citados pelo Órgão Ministerial na preambular acusatória, portanto, nada soube esclarecer a respeito.

Ademais, conquanto tenha admitido que existia uma certa desordem na rotina administrativa do órgão, explicou que o Controle Interno e o Setor de Contabilidade limitavam-se a fazer alertas, “
porque o Tribunal de Contas atua firmemente sobre essa situação, de compras fracionadas
”
sic
, sendo certo, outrossim, que malgrado intencionasse, ao menos aparentemente, desvencilhar-se de qualquer cogitação de corresponsabilidade afirmando em mais de uma oportunidade ao longo do depoimento que, apesar das advertências, “eles” continuavam a promover situações de fracionamento ao arrepio dos ditames legais; questionada várias vezes pelo Magistrado e pela Promotora de Justiça a respeito de quem partia a ordem, inclusive com citação nominal dos apelantes a fim de confirmar se eram eles que determinavam os fracionamentos, foi assertiva em responder em todas as ocasiões que não tinha conhecimento de quem era o mentor intelectual, utilizando-se do pronome “eles” apenas para se referir genericamente a sujeitos indeterminados.

Não se ignora que a testemunha declinou ter percebido do exame de notas fiscais e empenhos que eram diminutos os lapsos temporais entre contratações de serviços em tese idênticos, a indicar despesa fracionada, e que tanto o Presidente da Câmara quanto o Chefe do Setor de Compras eram supostamente orientados da ocorrência dessa prática administrativa e nada teriam feito para corrigi-la, mas do seu depoimento não se extrai qualquer evidência de resistência dolosa dos apelantes ao cumprimento da legislação regente da matéria ou mesmo que tivessem atuado mediata ou imediatamente para a ocorrência desses supostos fracionamentos
no específico caso sob julgamento
, valendo acrescentar, por apropriado, que mesmo analisado o contexto à vista da teoria final-objetiva [domínio funcional do fato], não é de se supor que as atribuições de Presidente do Legislativo Municipal e Chefe do Setor de Compras tenham o condão, por si sós, de alçar os acusados
ESTANIEL
e
ANTÔNIO
à condição de partícipes ou autores (funcional) do suposto crime informado na peça acusatória; não sendo demais concluir que a imputação
in casu
mais se aproxima de escancarada manifestação da responsabilidade objetiva em matéria penal, repudiada pelo Direito Penal Brasileiro.

No mesmo sentido, a testemunha

Vera Lúcia Hennerick
narrou
em juízo
que, ao tempo dos fatos, estava lotada como assessora no Gabinete do acusado
ESTANIEL
, mas exercia suas funções no Controle Interno da Câmara Municipal de Primavera do Leste/MT, motivo pelo qual tem conhecimento de que, por vezes, supostamente ocorriam aquisições fictícias de insumos, a exemplo de café e produtos de limpeza, mas apenas para justificar pagamentos de outras despesas, assim como se utilizava recurso público para festas particulares promovidas pelo então Presidente do Legislativo Municipal, e até mesmo a emissão de diárias que não eram integralmente consumidas pelos beneficiários, os quais, em tese, viam-se obrigados a entregar parte do que recebiam a terceiros indicados pelos apelantes, numa espécie de
rachadinha
; todavia, quanto às dispensas de licitação
sub judice
, a depoente afirmou que delas não tomou ciência, não sabendo quem prestou os serviços, assim como desconhece o corréu
João Souza da Silva
, só sabendo dizer que empenhos referentes à aquisição e manutenção de calhas eram geralmente expedidos pelo denunciado
ANTÔNIO
, no âmbito do Setor de Compras da Câmara.

A reforçar a conclusão acerca da incipiência do acervo probatório para justificar a condenação dos apelantes, tem-se que os representantes das empresas que, de acordo com a denúncia, supostamente “emprestaram” suas notas fiscais ao corréu João Souza da Silva, vulgo “João Cabeção”, para conferir aparência de legalidade às prestações de serviços decorrentes das dispensas de licitação em cujos processos apresentaram os preços mais baixos, sr. José Hellmann, da Hellmann & Hellmann, e sr. Juvany Pereira da Silva, da Silva e Souza & Cia Ltda.; é certo que foram expressos em se retratarem em juízo das declarações prestadas na fase inquisitorial, ambos negando peremptoriamente a conduta ilegal acima citada.

Para ilustrar, transcrevo as degravações pertinentes de seus depoimentos, as quais constam tanto da sentença quanto das contrarrazões recursais ministeriais,
in verbis
:

Juvany Pereira da Silva
: “
Promotora: o senhor já teve sociedade com o irmão do senhor na empresa Silva e Souza & Cia Ltda ME? Testemunha: é meu irmão;
Promotora: é o irmão do senhor? Testemunha: é meu irmão;
Promotora: mas era o senhor e ele, nessa empresa? Testemunha: nós dois;
(...) Promotora:
o senhor já prestou algum serviço para a câmara municipal? Testemunha: não;
Promotora: nunca;
Promotora de justiça:
o senhor já cedeu algum orçamento para a câmara municipal? Testemunha: não
;
Promotora: nunca também? Testemunha: nunca;
(...) Promotora: o senhor quando foi ouvido na promotoria, o senhor se recorda de ter ido lá? Testemunha: Sim; Promotora:
o senhor disse que nunca prestou serviço para a câmara e que apenas emprestara uma nota para o Seu João para ele retirar um serviço de corta ou plantio de grama, o senhor se recorda disso
? Testemunha: não; Promotora:
fez empresto de nota
? Testemunha:
não, é (...) eu não me recordo de ter emprestado isso aí
; (...) Promotora: na época em que o senhor foi ouvido, foi mostrado alguns documentos para o senhor, alguns orçamentos? Testemunha:
mostrou alguns documentos para confirmar se era minha assinatura, mas não era nenhuma assinatura
;
Promotora: o senhor não reconheceu? Testemunha: não;
Promotora: então o senhor nunca prestou serviço para a câmara e nem deu orçamento para a câmara? Testemunha: não, e nem nota
.
”.

– grifei.

José Hellmann
: “
Promotora: o senhor é proprietário de alguma empresa? Testemunha: Já fui;
Promotora: de qual:
Testemunha: Hellmann & Hellmann; (...) Promotora: o senhor chegou a prestar algum serviço para a câmara municipal? Testemunha: nunca;
Promotora: e licitação para lavagem de calçadas ou corte de gramas para a câmara?
Testemunha: nunca fiz nenhum tipo de orçamento ou serviço para a câmara de vereadores;

Promotora:
o senhor chegou a ganhar uma dispensa de licitação para o conserto de calhas lá, no valor de 7.800
? Testemunha:
Não, só tomei o conhecimento disso aí depois desse processo aí, eu nem sabia disso aí
; Promotora: Porque o senhor foi ouvido na promotoria de justiça na época e o senhor disse que teria repassado esse serviço de 7.800 para um terceiro,
eu nunca disse isso
; Promotora
: então você não fez esse repasse? Testemunha: Não, não
, eu não tinha conhecimento, como que eu iria fazer um repasse?; Promotora:
e o senhor emprestou alguma nota para esse João de Souza? Testemunha: Não
; Promotora: e como que tem nota do senhor nessa dispensa de licitação, documento da empresa? Testemunha:
Nota minha, com minha assinatura, com minha assinatura não tem nada, isso eu garanto para você, a senhora, desculpa
;
Promotora: o senhor não assinou os orçamentos para participar dessa dispensa de licitação? Testemunha: eu não tinha conhecimento, como é que eu ia assinar alguma coisa se eu não tinha conhecimento?; (...)
Promotora: quando o senhor foi ouvido na promotoria, o senhor disse que a secretária desse João de Souza, vulgo “João Cabeção” ela tinha a senha do senhor para emitir notas? Testemunha: Na verdade ela tinha mesmo
, pois quando eu precisava emitir uma notinha
ela que fazia isso para mim, pois eu não sei mexer nisso aí; (...) Promotora:
Mas nota para a câmara o senhor nunca autorizou ela a fazer? Testemunha: não
;
(...).
”. – grifei.

A condenação em direito penal exige a comprovação da existência do fato criminoso, não bastando ilações de que o agente deva ser responsabilizado pelo crime em tela, simplesmente pela condição de ter sido Presidente da Câmara Municipal e ordenador de despesas, ou Chefe do Setor de Compras de onde partia a informação da necessidade da contratação, sendo indispensáveis a prova da vontade conscientemente dirigida pelos réus de superar a necessidade de realização da licitação, e a auferição indevida de vantagem econômica, de todo não comprovadas.

No presente caso, vicejam evidências de irregularidades administrativas, mas não há prova robusta do fato criminoso apurado nesta ação penal e ao qual o Poder Judiciário deve se ater por força do princípio da correlação, afinal, apesar do devotado empenho, o Ministério Público Estadual não se desvencilhou da sua incumbência de demonstrar com certeza que os serviços objeto dos empenhos n. 230/2013 e n. 351/2013 fossem idênticos e que houvessem sido prestados em momentos distintos apenas para escapar do processo licitatório e garantir a contratação direta da qual os apelantes em tese se beneficiaram, de modo que não há como concluir estreme de dúvidas que houve fracionamento de despesa.

Demais disso, tampouco restou comprovado de modo inquestionável que os processos de dispensa de licitação, assim como a assinatura dos respectivos contratos ou mesmo a subscrição dos empenhos, das notas de liquidação e dos pagamentos, sejam as manifestações materiais de qualquer acordo prévio entre os réus para o cometimento dos crimes imputados, muito menos que eles agiram com dolo deliberado de prejudicar a Administração Pública.

E como de curial sabença, a existência de meros indícios não autoriza uma condenação, na medida em que esta exige a certeza de que o delito foi cometido dolosamente. Logo, inexistindo provas seguras de que os acusados agiram com dolo específico em prejuízo da coletividade,
não há como manter-lhes a condenação
pelo crime previsto no art. 89 da Lei n. 8.666/93.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO

aos apelos manejados pelos réus
ANTÔNIO ZEFERINO DA SILVA NETO
e
ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal n. 0004993-65.2018.8.11.0007
, a fim de
absolvê-los
da imputação da prática do
delito do art. 89 da Lei n.º 8.666/93
,
na forma do art. 386, inc. VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025